Tribunal: TJSP
Processo: 1505491-40.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Furto duplamente qualificado e receptação – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas – Absolvição – Descabimento – Penas reduzidas para correção de erro aritmético – Sentença reformada nesse ponto – Recurso parcialmente provido.